Tribunal: TCU
Processo: 009.375/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4647/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Edvan Antônio Soares da Silva, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista que não houve o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, nos termos em que foi deferida; Considerando que o interessado se aposentou em 18/3/2024, com base no art. 20 da EC 103/2019, fundamento que garante aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria (integralidade e paridade), para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, desde que cumprido um adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher; Considerando que o servidor, na data de sua aposentadoria, contava com (conforme dados da peça 3, p. 4): 60 anos, 4 meses e 4 dias de idade; 33 anos, 2 meses e 29 dias de tempo de serviço público (levando em consideração a informação de tempo descontado); 36 anos, 1 mês e 1 dia de tempo no cargo da aposentadoria; e 37 anos e 22 dias de tempo de contribuição - cumprindo assim o requisito legal referente à idade mínima para aposentadoria, bem como o requisito temporal de permanência no cargo da aposentadoria e de permanência no serviço público; Considerando, no entanto que, conforme consta no ato de peça 3, o interessado, tendo ingressado no serviço público em 25/2/1988, contava, até 13/11/2019 (EC 103/2019), com 32 anos, 8 meses, 20 dias de tempo de contribuição (levando-se em conta a informação de tempo descontado de 1085 dias, à peça 3). Na referida data, restava, portanto, o tempo de 835 dias para o servidor alcançar o requisito mínimo, resultando em um pedágio de 1670 dias (835 mais 100%); Considerando, assim, que a data de aposentadoria para o cumprimento integral do pedágio deveria ser 9/6/2024 e não 18/3/2024, como informado no ato, o tempo trabalhado pelo servidor após o advento do fundamento legal não foi suficiente para cumprir o pedágio estabelecido, faltando para isso 83 dias; Considerando que tal irregularidade é motivo para considerar o ato ilegal, com encaminhamento de determinação ao órgão de origem para promover o retorno do servidor à ativa; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo para tal providência, que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 7/4/2025, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a boa-fé do interessado; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Edvan Antônio Soares da Silva, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pelo órgão de origem, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as providências discriminadas no item 1.7 desta decisão. 1. Processo TC- Processo 009.375/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edvan Antônio Soares da Silva (XXX.843.764-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1.1 faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, no prazo de trinta dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. envie a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação; e 1.7.1.4. promova o retorno de Edvan Antônio Soares da Silva ao serviço, no prazo de sessenta dias, contados da ciência desta decisão, visto que não foram reunidos os requisitos necessários para a sua inativação; 1.7.2. comunicar esta decisão ao órgão de origem.